Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DELCARATÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. DEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. INEXISTENTE. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de cláusulas relativas aos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são aferir se há abusividade nas cláusulas declaradas nulas em sentença e em aferir se os embargos de declaração opostos em face da sentença foram manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de serviços advocatícios é de natureza personalíssima, pois baseado em relação de confiança recíproca entre advogado e cliente. Essa relação pode ser encerrada de forma unilateral por qualquer das partes, mesmo sem a comunicação do motivo da renúncia ou da revogação do mandato.
3.1. O advogado mantém o direito de receber os honorários contratuais e sucumbenciais proporcionais ao trabalho realizado nos processos em que tenha atuado, conforme art. 24, §5o, do Estatuto da OAB.
4. O contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula quota litis ou ad exitum tem como condição suspensiva para a exigibilidade dos honorários contratados o sucesso na demanda. A revogação do mandato antes do advento da condição não afasta a devida remuneração do advogado pelos serviços prestados.
4.1. É nula a cláusula que prevê, em caso de revogação do mandato, o direito ao valor integral dos honorários convencionados.
5. A inexistência dos vícios apontados e a intenção de rediscussão da matéria, ainda que extrapole os limites dos Embargos de Declaração, não é suficiente para que fique configurado o intuito manifestamente protelatório do recurso. Multa afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e seguintes. Código de Ética da OAB, art. 14, 36, e 38. Lei no 8.906/1994, art. 24, §§5o e 6o. CPC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1978754 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível. Acórdão 1943870 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 1847052 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão 1842016 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão 1837302 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível. Acórdão 1822601 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.